Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE. CPC 135.
De acordo com o CPC 135, deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios da empresa constante de seu polo passivo devem necessariamente ser citados a fim de que exerçam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Agravo de instrumento desprovido.